Tribunal: STF
Processo: Rcl 85525
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sorocaba em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba, proferida nos autos nº 0010860-64.2024.5.15.0135. A decisão reclamada manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.   



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso), no RE 760.931 (Redator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tema 246 da repercussão geral) e no RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.118 da repercussão geral). Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. No julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 24.11.2010), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.  



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que parte expressiva dos órgãos da Justiça do Trabalho invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Em razão dessa distorção interpretativa, no julgamento do RE 760.931 (Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, j. em 26.04.2017), paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    8. Mais recentemente, no julgamento do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.02.2025), o STF aprofundou a discussão da matéria, com especial atenção ao ônus da prova na definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A Corte reafirmou que não se admite a responsabilização automática do ente público: para que se configure a responsabilidade subsidiária, é imprescindível que o autor da ação comprove, de forma inequívoca, a existência de conduta negligente da Administração, caracterizada por sua inércia após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Veja-se, a propósito, o inteiro teor da tese fixada nesse julgamento: 



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifou-se)  



    9. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se na responsabilidade legal do tomador de serviço de empresa de trabalho temporário (art. 5º-A, § 5º, Lei nº 6.019/1974). Confira-se: 



    Responsabilidade



    É incontroverso que a 2ª ré tomava os serviços prestados pela 1ªré. Diferem-se a contratação de obra, o que, em regra, exime a responsabilidade pelos débitos do dono da obra, da contratação de mão de obra especializada, que é a hipótese dos autos.



    A CLT dispõe nos artigos 9, 10 e 448, que a alteração na estrutura jurídica da empresa não tem o poder de frustrar os direitos trabalhistas. Por outro lado, a estrutura típica da relação de trabalho define que o real tomador da mão de obra é responsável pela satisfação da contraprestação salarial. Assim, a modificação na estrutura jurídica, e de fato, da empresa, especialmente na forma que passa a gerira contratação de mão de obra para a consecução de suas finalidades empresariais,como ocorre na “terceirização”, não prejudica o direito do trabalhador a exigir o cumprimento da obrigação perante o tomador da mão de obra. Toda esta construção está apoiada na interpretação de preceitos legais, atualizada segundo a conformação moderna e complexa das relações de trabalho. Não é correta, portanto, a alegação de que o reconhecimento de responsabilidade do tomador não está presente no ordenamento jurídico nacional. Diga-se, situação que passou a ser expressamente prevista pela Lei 6.019/74, após as modificações de 2017.



    Mas já antes disso, contudo, a Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho não criava responsabilidade sem previsão legal, senão, de forma contrária, ameniza tal responsabilidade, por reconhecer que o empregador formal é quem detém a responsabilidade principal.



    Observe-se que não se está a declarar a ilegalidade da terceirização. Ao contrário, a terceirização é admitida, inclusive por jurisprudência do I.STF, com repercussão geral, e reconhecimento legal após 2017 (Reforma Trabalhista).



    O fato de o tomador pertencer à Administração Pública não faz alterar essa realidade. Isso porque o art. 71 da Lei 8.666/93 é aplicável aos negócios celebrados nos seus termos. No rol da Seção III, da Lei 8.666/93, em especial nos art. 7ºa 10, não se verifica a hipótese de contratação de empresa interposta, que na realidade forneceu mão de obra. Ou seja, a impossibilidade de atribuir responsabilidade em virtude da Lei 8.666, está limitada ao campo de vigência do art. 1º deste diploma(obras, serviços, compras, alienações e locações). Dentro desses objetivos é que o art.71 retira a responsabilidade do ente público pelos direitos trabalhistas dos empregados dos contratantes com o poder público. Repito: essa lei não alcança a terceirização de mão de obra, razão pela qual o art. 71 não incide na hipótese.



    Ao contrário, a Lei do Trabalho temporário (Lei 6.019/1974) teve seu conteúdo expandido em 2017 (Reforma Trabalhista), passando a descrever expressamente a terceirização, e reconhecendo a responsabilidade do tomador, em seu art. 5º-A, § 5º.



    Assim, em obediência à Lei, e seguindo a jurisprudência do STF,declaro a responsabilidade subsidiária do 2º réu.  



    10. Tal dispositivo prevê a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Como, no caso, esse posto é ocupado pelo ente público, a situação não se distingue das muitas já analisadas por esta Corte. Nesse cenário, os fatos destacados pela decisão reclamada, para atribuir responsabilidade subsidiária ao Município de Sorocaba, não atendem aos requisitos do conjunto de precedentes acima citados. Não foi comprovada a existência de conduta negligente da Administração Pública, tampouco o nexo de causalidade entre sua atuação e o dano sofrido pelo trabalhador. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.  



    11. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima.   



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0010860-64.2024.5.15.0135) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.  



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. 



Brasília, 06 de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator